Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728230-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. CAUSA DE REDUÇÃO DO “TRAFICANTE DE PRIMEIRA VIAJEM”. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616 - Tema 280/STF). 2. O acompanhamento policial prévio aliado a notícia repassada por usuários acerca da comercialização de entorpecentes e do local de depósito das drogas revelam reais e inequívocos indícios de traficância, aptos a autorizar a entrada sem mandado judicial no imóvel utilizado pelo traficante para guardar a mercadoria ilícita. Além disso, a palavra coesa e segura de agentes policiais sobre a cooperação do investigado durante a abordagem justifica a medida excepcional sem o mandado judicial, notadamente quando inexistem indícios de incriminação gratuita. 3. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável o afastamento da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas, eis que comprovado o tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino. 4. A benesse do “tráfico privilegiado” é expressamente vedada a traficantes que se dedicam a atividades criminosas, portanto, se evidenciado o robusto envolvimento do réu com a traficância, o não reconhecimento da causa de redução prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é medida imperiosa. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas obtidas pela busca domiciliar, no caso dos autos, encontram-se eivadas de vícios que as tornam nulas, razão pela qual merece acolhida a tese absolutória. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no especial e asseverando ofensa à inviolabilidade de domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157, caput e §1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Assim, considerando as fundadas suspeitas reveladas pela prévia investigação, notadamente o acompanhamento policial pretérito e a abordagem de usuários, que confirmaram a comercialização de entorpecentes pelo réu e o depósito das drogas, não vislumbro qualquer nulidade no ingresso policial ou na busca efetivada na residência do acusado. As circunstâncias fáticas revelaram reais e inequívocos indícios de que havia mais entorpecentes escamoteados naquele imóvel. Ademais, os agentes públicos destacaram a cooperação do réu após ser capturado, inexistindo indícios de incriminação gratuita, tudo a justificar a medida excepcional tomada pelos agentes estatais. Assim, ponderando o conjunto probatório e a lisura das medidas concretizadas pela Polícia Civil, REJEITO a preliminar de nulidade levantada pela defesa.” (id 39793853, págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral na matéria sob exame. Isto porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo dispositivo constitucional tido por violado, afastando a aplicação dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, é de se registrar que os fundamentos do acórdão recorrido residem na consideração das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto e na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível, no caso, de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012